Tribunal: STF
Processo: HC 255313
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 989.857.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.263 (mil, duzentos e sessenta e três) dias-multa, além da impossibilidade de recorrer em liberdade, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 



    Em habeas corpus de trâmite perante o tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Irresignada, manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual teve a ordem denegada.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ordem restritiva da liberdade do paciente. 



    Considera que a prisão preventiva careceria de fundamentação adequada e entende ausentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    1. A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, com a imediata revogação da decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão do Paciente, mesmo diante de diversas ilegalidades perpetradas desde a sentença condenatória de primeiro grau. 



    2. Na análise de mérito, seja confirmada a medida liminar.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. 



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    [...] I. Idoneidade da Prisão Preventiva 



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    O Juízo singular, ao analisar a prisão preventiva do paciente, destacou que (fls. 138-140, grifei): [...]



    O Tribunal a quo, ao chancelar a fundamentação usada pelo Juízo de primeiro grau, assim consignou (fls. 128-131, grifei): [...]



    Na hipótese, conforme ponderei na ocasião do julgamento do HC m. 966.462/PR, constou do decreto prisional a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do paciente, ao destacar a natureza da droga apreendida – crack e cocaína –, localizada com objetos usualmente empregados para a prática do delito de tráfico de drogas (diversos aparelhos celulares e embalagens plásticas); a apreensão de relevante quantia de dinheiro em espécie; os registros criminais do paciente, além da insuficiência das medidas cautelares anteriormente aplicadas (fls. 428-432). 



    Não bastasse isso, condenações anteriores, assim como processos em andamento (o que se verifica existir, consoante análise dos antecedentes criminais respectivos), podem ser usadas para indicar o risco de reiteração delitiva. Exemplificativamente: [...]



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva. Por idênticos fundamentos (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais, máxime considerando-se que o paciente cumpria acordo de não persecução penal celebrado (autos n. 0004806-48.2022.8.16.0079), por ocasião da ocorrência dos fatos imputados.



    Logo, o magistrado, conforme dita o art. 387, § 2°, do CPP, ao manter a prisão preventiva na sentença para garantir a ordem pública, ressaltou o fundado risco de reiteração delitiva, pois destacou que "o modo de vida adotado pelo réu indica a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública diante do risco considerável de reiteração de ações delituosas caso permaneça em liberdade, uma vez que aparenta ser propenso à prática delituosa" (fl. 81, grifei).”



     



    Com efeito, a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, máxime diante da natureza das substâncias apreendidas, bem como do risco de reiteração delitiva e da evasão do distrito da culpa. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ. 2. A agravante pretende a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por custódia domiciliar, em razão da condição de mãe de filhos menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea, considerando a gravidade concreta da conduta e os elementos concretos do caso; e (ii) saber se a substituição pela prisão domiciliar é cabível, dadas as circunstâncias familiares da paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF reconhece a idoneidade da prisão preventiva quando respaldada na gravidade concreta do crime, especialmente consideradas a quantidade e a natureza da droga apreendida. 5. A gravidade concreta do delito e a necessidade de aplicação da lei penal caracterizam excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do CPP. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (HC 248.327-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/2/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. 1. A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que “[o]s crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (HC 95.015, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. A decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. De acordo com os autos, além do entorpecente, houve apreensão de petrechos ligados ao comércio ilícito da substância. Esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública. 5. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 208.909-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/12/2021)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 1º, CAPUT, DA LEI Nº 9.613/1998 E 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade concreta do agente, bem como diante da possibilidade de reiteração delitiva, de evasão do distrito da culpa e da necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa. Precedentes: HC nº 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/3/2023; HC nº 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022; HC nº 205.571-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022; RHC nº 206.550-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021; HC nº 227.183-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/08/2023; HC nº 227.750-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2023; HC nº 228.573-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/06/2023. 2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998 e 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno desprovido. (RHC 236.258-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/3/2024)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio na condução de veículo automotor. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Súmula 691/STF. Deficiência na instrução. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2. Para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da denúncia e do decreto prisional, assim como assentou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o paciente, “embriagado e com habilitação vencida, teria, em tese, realizado ultrapassagem indevida e colidido de frente com ciclista que estaria em outra via (que, ao que parece, corre risco de ter membro amputado), além de ter tentado fugir do local do acidente, tendo a evasão frustrada pelo fato de que seu veículo teve um pneu estourado”. 3. Da mesma forma, afirmou o STJ que “[e]m pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo (01) ação penal (lesão corporal e violência doméstica) TRAMITANDO”. Ademais, colhe-se dos autos que o paciente “já tinha sido processado anteriormente por ter sido flagrado dirigindo sob a influência de bebida alcoólica, o que deu origem ao processo tombado sob o nº 0002598-71.2011.8.08.0056, no bojo do qual foi agraciado com o benefício da suspensão condicional do processo.” 4. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 127.578-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2015)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente